Tribunal: TJDFT
Processo: 0730273-51.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-10-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0730273-51.2020.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: JOAO HERMETO DE OLIVEIRA NETO IMPETRADO: PRESIDENTE DA CAMARA LEGISLATIVA DO DF D E S P A C H O Vistos, etc. Dando continuidade à determinação final contida no despacho de ID 19232448, chamo o feito à ordem e determino a intimação do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios - MPDFT para opinar no caso como custos legis, no prazo improrrogável de 10 (dez) dias, tendo em vista que sua intervenção é obrigatória no processo a exemplo de outros em tramitação nesta Corte de Justiça, a teor do disposto no art. 12 da Lei 12.016/2009 e por se tratar, ainda que reflexamente, de renúncia fiscal o conteúdo da proposição legislativa, acerca da qual orbita o objeto desta ação mandamental. Em ato contínuo, intime-se a parte impetrante para, no mesmo prazo supra-assinalado, se manifestar sobre as informações prestadas na peça de ID 19401642, especialmente quanto à alegação de conexão com o mandado de segurança no 0721215-24.2020.8.07.0000. Em seguida, tendo em conta a relevância da matéria debatida nestes autos e a possibilidade de repercussão sobre a esfera jurídica do ente federativo, intime-se o Distrito Federal, facultando-lhe, também no prazo comum de 10 (dez) dias, oportunidade de manifestação, podendo, no ensejo, requerer o que entender de direito. Cumpra-se. Brasília, 30 de setembro de 2020. Desembargador ALFEU MACHADO Relator